Tribunal: CARF
Processo: 10860.900728/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10860.900728/2013-90 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3301-001.555 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Assunto
Assunto
RESOLUÇÃO PARA DILIGÊNCIAS Recorrente
Recorrente
AMSTED-MAXION FUNDICAO E EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS
S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique a documentação apresentada
pela Recorrente no recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 200 a 209) interposto contra o Acórdão n
14-55.942, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (e-fls. 195 a 197), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de empresa cujo CNPJ não estava cadastrado na Receita Federal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900728/2013-90
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900728/2013-90

Tempestivamente, a interessada manifestou sua inconformidade alegando, que apenas
ocorreu erro de preenchimento, conforme documentação juntada, pelo fato dos insumos
terem sido importados e, ao invés de constar o CNPJ da nota de entrada, seu sistema
teria gerado a numeração errada.
A manifestação foi julgada no Acórdão no 14-54.268/2014 e o processo foi
encaminhado ao órgão de origem para dar ciência ao contribuinte.
Contudo, o órgão de origem constatou que o citado acórdão foi proferido com erro
manifesto, assim, o processo retornou a esta instância para as correções que se fizessem
necessárias.
Ao avaliar a indigitada Manifestação de Inconformidade, a DRJ opinou por sua
improcedência, tendo em vista essencialmente o inadimplemento do ônus probatório. Aduz que o
alegado erro de preenchimento deve ser cotejado com provas que comprovem as alegações
veiculadas pelo Contribuinte. Nessa senda, não haveria elementos nos autos que dessem
supedâneo material àquilo que o Contribuinte sustenta em sua exordial defensiva. Portanto,
constatou-se violação ao art. 16 do Dec. n° 70.235/72.
Ato seguinte, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário. Em suas alegações,
sustenta a ocorrência de equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, que seria algo comum a
essa sistemática procedimental. Nestes termos, aduz a necessidade de respeito à verdade
material, o qual não foi observado pela instância de piso na avaliação das provas constantes aos
autos.
Junta documentos, a saber: DANFE, Extrato da Declaração de Importação;
Registro de Entradas; e Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS).
É o que cumpre relatar.
VOTO
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento. Nesse espeque, entendo como
comprovada a suficiência da tempestividade, tendo em vista a inconsistência no sistema da RFB,
devidamente exibida nos autos.
Conforme relatado, a improcedência da Manifestação de Inconformidade foi
calcada na ausência de adimplemento ao ônus probatório, por inexistir documentos aptos a
conferir lastro ao pleito do Contribuinte.
Noutro giro, o Recorrente juntou novas provas quando da sua apresentação do
Recurso Voluntário, as quais poderiam eventualmente demonstrar a aferição de seu direito.
Assim, considerando a dialeticidade processual, e a ponderação da temporariedade da produção
de provas, torna-se conveniente a remessa dos presentes autos à unidade de origem, para que esta
verifique a documentação apresentada e realize o cotejo frente a DCOMP veiculada.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital